Tribunal: TJSP
Processo: 0009180-93.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo em Execução: concessão de regime semiaberto, anotado como termo inicial para nova progressão a data em que atendido o "requisito objetivo". Recurso: Ministério Público.
Pretensão de adoção da data de concessão do benefício: inadequação.
TJSP/IRDR Tema 28: Exegese: 1. O exame criminológico apenas informa o requisito subjetivo. 2. O requisito subjetivo, portanto, já estava presente e,

Ementa:
Agravo em Execução: concessão de regime semiaberto, anotado como termo inicial para nova progressão a data em que atendido o "requisito objetivo". Recurso: Ministério Público.
Pretensão de adoção da data de concessão do benefício: inadequação.
TJSP/IRDR Tema 28: Exegese: 1. O exame criminológico apenas informa o requisito subjetivo. 2. O requisito subjetivo, portanto, já estava presente e, assim, apenas declarado quando concedida a progressão. 3. Não há vínculo obrigatório, automático, entre a formação do requisito subjetivo com a do requisito. 4. A dissociação entre os requisitos objetivo e subjetivo é apurada de forma casuística.
Concessão posterior, depois de realizado o Exame Criminológico: irrelevância. Decisão de natureza declaratória: efeito ex tunc.
Recurso não provido.